Tribunal: TJMT
Processo: 1023663-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023663-12.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RAMOS - CPF: 627.747.191-00 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Nos termos da súmula 285 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição.

O STJ já pacificou o entendimento de que “de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial ( RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reclamação Constitucional proposta por
Alex Sandro Ramos
,
contra acordão proferido pela E. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso,
“o qual não incluiu reparação por dano moral com fundamento na Súmula 385, STJ, mesmo sendo inexistente a hipótese de cabimento. ”.

Explica o Reclamante que a sentença julgou parcialmente procedendo os pedidos deduzidos na inicial, declarando a inexistência débito, contudo, aplicou a súmula n. 385 do STJ, ao fundamento de que havia inscrição preexistente em nome do reclamante. Após a rejeição dos Embargos de Declaração intentou Recurso Inominado, que, para sua surpresa, manteve a aplicação da súmula.

Ocorre que, segundo explica, ao analisar os autos, os julgadores entenderam por bem confirmar a sentença, sob o entendimento de legítima anotação anterior, informando ter realizado consulta onde constou a negativação da empresa CREDUSYSTEM ADMINSITRADORA DE CARTÕES.

Todavia, segundo defende, a negativação que serviu de supedâneo para aplicação da súmula, datada de 18/01/2.020, foi discutida nos autos n. 1000865-88.2021.8.11.0001, tendo sido o débito declarado inexistente e condenada a empresa ao pagamento de danos morais.

Aponta que, no momento da prolação tanto da sentença de primeiro grau, quanto do acordão, não havia anotação preexistente que fosse devida, pois a ação da empresa Cred-System, citada no voto do Relator, já havia sido julgada.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo com o sobrestamento do processo principal, “haja visto o trânsito em julgado que ensejaria dano irreparável ao reclamante”.

Foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo e mantida a justiça gratuita.

O terceiro interessado não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Reclamação Constitucional proposta por
Alex Sandro Ramos
,
contra acordão proferido pela E. Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso,
“o qual não incluiu reparação por dano moral com fundamento na Súmula 385, STJ, mesmo sendo inexistente a hipótese de cabimento. ”.

Para apreciação, colaciono trecho do acordão recorrido:

“(...) Por outro lado, da análise da consulta acostada à contestação (ID 144303742), verifica-se que a Reclamante possui apontamento anterior incluído pela empresa TELEFONICA em 15/05/2020 e excluído em 19/01/2022, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos: Súmula no 385:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento ".

Saliento, muito embora o apontamento já esteja baixado, tal sequer foi discutido judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada, salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

(...)

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito. ”.

A respeito da reclamação, o artigo 988 do CPC preceitua:

“
Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

[...]

§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

[...]"
.

A Resolução STJ/GP n. 3, de 7-4-2016, dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir discordância entre
acórdão
de Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, e no art. 1o enuncia:

"Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e
em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes”.

No caso,
não há falar em aplicação indevida da súmula n. 385 do STJ.

Isso porque, existindo outro apontamento em nome do autor, a época da inscrição discutida nos autos, não deve ser a ré condenada a repará-lo moralmente pela negativação considerada indevida, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”

Sobre a questão, o STJ já pacificou o entendimento de que “de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial ( RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”

Em arremate, concluiu no precedente mencionado acima, o douto Ministro: “Caso se entendesse de forma contrária, seria possível burlar o conteúdo da referida súmula, pois o requerente poderia optar por ajuizar ação em relação à inscrição irregular, pleiteando indenização por danos morais, somente após a baixa dos demais apontamentos legítimos, circunstância que não condiz com o entendimento sumulado por esta Corte Superior. ”.

Posto isto, a decisão se encontra em sintonia com a legislação, súmula, jurisprudência dominante. Se não bastasse, verifica-se que a parte reclamante utiliza esta via como sucedâneo recursal, o que é vedado.

Para ilustrar:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 385 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS PARA A PROPOSITURA DA LIDE NÃO PREENCHIDOS – ARTS. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. A anotação indevida não gera a obrigação de indenizar quando existem apontamentos preexistentes (Súmula 385 do STJ). Ausentes os pressupostos taxativos elencados no artigo 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016 do STJ, a Reclamação deve ser julgada improcedente, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.” (TJ-MT 10194526420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022)

Ante todo exposto,
julgo improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em face da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023